Tribunal: TJBA
Processo: 8086160-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086160-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: REGINALDO MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DE MORADIA DA PARTE POR MAIS DE DOIS MESES. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a apelante de concessionária de serviço público essencial, submete-se à regra da responsabilidade objetiva, consagrada nos art. 37, § 6º da Constituição Federal em conjunto com o disposto nos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação dos serviços ocasionando a suspensão do abastecimento de água por período de tempo além do suportável, resta patente a responsabilidade civil da apelante e o consequente dever de indenizar. Dano moral comprovado. Valor da indenização (R$ 5.000,00) mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8086160-73.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
REGINALDO MENEZES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .